Tribunal: TJMT
Processo: 1013962-95.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1013962-95.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: SILVIO EDUARDO POLIDORIO, LUANA CRISTINA DE ARAUJO CANOVA
INTERESSADO: SUELEN DAIANA DE ARAUJO CANOVA
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TERRA NOVA DO NORTE
PACIENTE: MACIEL DA SILVA
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado em prol de MACIEL DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT, que o mantem segregado nos autos da Ação Penal n.o 0000882-54.2019.8.11.0085, Código n.o 68148.
Relata que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em 26/11/2019, por cometer em tese o delito contido no art. 121, § 2.o, c/c art. 14, I do CP.
Inicialmente, sustenta o d. Impetrante, que o Juízo a quo, ao decidir pela necessidade da prisão cautelar do paciente pautou-se apenas em fundamentação genérica, não indicando nenhuma situação concreta a demonstrar a periculosidade extrema a colocar em perigo a ordem pública.
Sustenta o impetrante que a manutenção da prisão preventiva do paciente viola o princípio da proporcionalidade/homogeneidade das segregações cautelares, uma vez que ainda que ele venha a ser condenado, sua sanção não será fixada no regime inicial fechado.
Registra, além disso, que o paciente é tecnicamente primário, portanto, a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 319, da Lei Adjetiva Penal.
Forte nessas razões, liminarmente, requer a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor com ou sem a aplicação de medidas cautelares alternativas; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelos acusados.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
E tais afirmações têm pertinência, porquanto, da análise perfunctória desta ação mandamental, própria da fase de cognição sumária, observa-se que não restou comprovando de plano o constrangimento propalado na exordial, uma vez que a autoridade acoimada de coatora entendeu por necessária a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade do delito.
Ademais, é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito do acusado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar as assertórias supramencionadas se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Terceira Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente feito.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo na ação penal acima referida, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração e demonstrando, com base em dados concretos, os motivos da prisão do paciente e os fundamentos da decisão atacada; remetendo, também, cópias dos documentos necessários à apreciação dos pedidos deduzidos, em observância às exigências apontadas no art. 1.501, do capítulo VII, da Seção 22, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, alterado pelo Provimento n. 41/2016-CGJ. Ademais, deve consignado no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico que possa influenciar no julgamento de mérito deste mandamus. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II – a remessa dos presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
III – a intimação da Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n. 80/1994.
Cumpra-se.
Cuiabá, 3 de julho de 2020
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator